Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL 0715410-82.2023.8.07.0001 APELANTE: NADINE GOMES PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A DESPACHO Intime-se o apelante para manifestação acerca da petição ID 69934260 e do documento ID 69934262. Retifique-se a classe processual para Apelação Cível. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator